Tribunal: TJMT
Processo: 1005192-45.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005192-45.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VICTOR ALVES RIOS TORRES - CPF: 030.118.401-13 (ADVOGADO), BRUNO SEVERINO RODRIGUES NETO - CPF: 728.194.301-63 (EMBARGANTE), GABRIEL RODRIGUES FILHO - CPF: 046.676.141-45 (EMBARGADO), AUTO POSTO N. 01 LTDA - ME - CNPJ: 02.358.595/0001-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1005192-45.2022.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANULATÓRIA DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE SUSPENSÃO DO ATO DE EXCLUSÃO DO AGRAVANTE DA SOCIEDADE EMPRESARIA SUPOSTAMENTE FORMALIZADA POR MEIO DE VÍCIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – NECESSÁRIA DE VERTICALIZAÇÃO DA QUESTÃO NA ORIGEM COM PRODUÇÃO DE PROVAS – DECISÃO MANTIDA -
AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1005192-45.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: BRUNO SEVERINO RODRIGUES NETO

EMBARGADO: GABRIEL RODRIGUES FILHO, AUTO POSTO N. 01 LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por

BRUNO SEVERINO RODRIGUES NETO
,
contra acórdão proferido no RAI 1005192-45.2002.8.11.0000, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANULATÓRIA DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE SUSPENSÃO DO ATO DE EXCLUSÃO DO AGRAVANTE DA SOCIEDADE EMPRESARIA SUPOSTAMENTE FORMALIZADA POR MEIO DE VÍCIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – NECESSÁRIA DE VERTICALIZAÇÃO DA QUESTÃO NA ORIGEM COM PRODUÇÃO DE PROVAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se ausentes, pelo menos por ora, elementos que evidenciem a probabilidade do direito, porquanto não foram cabalmente demonstradas as faltas graves atribuídas ao requerido agravado, no sentido de que a retirada do agravante da sociedade empresária teria sido praticada de forma arbitrária ou ilegal, é razoável que se mantenha o indeferimento da liminar postulada até que se proceda a verticalização na origem com regular dilação probatória.

Sustenta que há contradição no acórdão, porque das duas atas notariais se concluiu que as conversas trocadas entre a esposa do recorrente e agravado foram juntadas na sua integralidade e comprovam a fraude cometida pelo embargado.

Assegura que está comprovado que o embargado
o agiu de forma unilateral, no intuito de remover o embargante da empresa sem sua anuência.

Postula seja sanado o vício da contradição e, atribuídos efeitos modificativos, seja provido o agravo para determinar a imediata reintegração de posse do embargante aos quadros societários do Auto Posto n° 01.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1005192-45.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca o embargante, em verdade, o reexame da matéria o que não se permite nesta fase recursal.

A modificação pretendida precisar ser buscada pelos meios processuais adequados, porquanto ao sustentar contradição, reprisa seu descontentamento com o resultado do julgamento do recurso de agravo de instrumento.

O acórdão enfrentou toda a matéria objeto da controvérsia do mérito do agravo, caso em que não há falar em contradição
.

Ocorre que o objeto do agravo foi apenas saber acerca da presença dos requisitos liminares para o provimento ou não do recurso.

Neste sentido, ponderou-se
“que não foram cabalmente demonstradas as faltas graves atribuídas ao requerido agravado, no sentido de que a retirada do agravante da sociedade AUTO POSTO No 01 LTDA, teria sido praticada de forma arbitrária ou ilegal, caso em que é necessária a verticalização na origem com regular dilação probatória”,
e
em reforço a esse entendimento
, ponderou-se que
“
ao indeferir a liminar postulada na presente ação, acerca dos
prints
das conversas do
whatsapp
colacionados, nominados pelo recorrente como prova principal, a decisão recorrida bem ponderou que

“a captura de tela demonstrada em ata notarial se dá somente
sobre parcela da conversa
de modo que não há como compreender em qual contexto a afirmação foi feita
.”

Assim, sem dificuldade de compreensão, da leitura simples e sistematizada do acórdão, observa-se que o entendimento é de que é necessária a ampla produção de provas na origem, notadamente sobre o contexto que as mensagens foram trocadas, bem assim se a retirada do agravante do quadro societário foi ou não realizada de forma arbitrária.

Observa-se que, na verdade, a pretexto de afirmar ocorrência de contradição, há claro descontentamento do embargante com o resultado do julgamento do recurso.

Esclareça-se que contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado e não sobre os argumentos da parte.

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando a decisão embargada vem a ser desdita por outra, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“
a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes'
(EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)"
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017) (grifei)

O colegiado ao lançar sua decisão utiliza argumentos para fundamentá-la, com o que obedece ao comando do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e do inciso II, do artigo 489 do Código de Processo Civil, nos limites de cognição e devolução da matéria examinada,
cujo descontentamento das partes com sua compreensão, correta ou incorreta, desafia o recurso pertinente da parte interessada
.

O recurso de embargos de declaração não se presta a modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação declaratória cumulada com reparação por danos morais, em razão de inadimplemento contratual de contrato de compra e venda de imóvel.

2
. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1740140/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021)

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Omissão - Inocorrência – Enfrentamento de todas as questões suscitadas no recurso – Caráter infringente, estranho à função integrativa dos embargos – Prequestionamento - Desnecessidade de mencionar artigos de lei a cada ponto do julgado – Julgador que não está adstrito a enfrentar a integralidade dos artigos citados – Decisão fundamentada - Embargos rejeitados.
”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1062194-49.2019.8.26.0100; Relator (a): Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a Vara CÍvel; Data do Julgamento: 08/06/2021; Data de Registro: 08/06/2021)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARGUIÇÕES RELACIONADAS A AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA, DE INCLUSÃO DE ADQUIRENTE E DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - PRETENSÃO DE REEXAME - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos Declaratórios. Quando a fundamentação do julgado repele implicitamente a aplicabilidade dos dispositivos legais prequestionados pela parte, é desnecessária nova manifestação expressa sobre a tese do Embargante.
(TJMT - ED 24442/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

Assim, inviável conferir efeito infringente à decisão, porque não se visualiza presente contradição capaz de alterar a conclusão do acórdão, porquanto a questão de fundo foi devidamente enfrentada pelo Órgão Colegiado no aresto embargado.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022